Tribunal: TJDFT
Processo: 0743505-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743505-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: LEONARDO DE MIRANDA ALVES EMBARGANTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO EMBARGADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo impetrante, LEONARDO DE MIRANDA ALVES, contra decisão que indeferiu o pedido liminar no presente habeas corpus. Em suas razões, o embargante afirma que a decisão é omissa em relação às teses defendidas, em especial quanto ao fato de que o inquérito policial não se iniciou por iniciativa das vítimas, mas, sim, por determinação do juízo cível, o que tornaria o ato ilegal, bem como pelo fato de que o comparecimento das vítimas na Delegacia se deu após o transcurso do prazo decadencial de 6 meses. Requer, ao final, o conhecimento dos Embargos de Declaração, com o reconhecimento da omissão apontada, com o consequente deferimento do pedido liminar. Brevemente relatados, decido. Ao contrário do que sustenta o embargante, não há omissão na decisão recorrida. Na espécie, verifica-se que este Relator decidiu a contenda nos limites da matéria que lhe foi posta, expondo, nas razões de decidir, os fundamentos pelos quais indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus. Consoante se verifica da decisão embargada, todas as teses arguidas foram devidamente abordadas, não havendo nenhum vício a ser sanado por esses aclaratórios. Com efeito, constou expressamente da decisão recorrida que os fatos foram praticados antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, por meio da qual o delito de estelionato passou a ser, em regra, crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, nos termos do que dispõe o artigo 171, § 5°, do Código Penal. Neste contexto, considerando que o inquérito policial foi instaurado no dia 13.2.2020 (ID 107424547, dos autos da ação penal n° 0717051-19.2021.8.07.0020), em decorrência de ofício enviado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia em 13/01/20, que, ao prolatar sentença de procedência em ação cível em 12/12/2019, determinou a remessa dos autos à Polícia Civil, para ciência e apurações que reputasse cabíveis (ID 107424548, pág. 151, da ação penal). Veja-se que os ofendidos, após serem intimados para se manifestarem, compareceram à Delegacia e prestaram declarações dentro do prazo de seis meses, o que, por si só, representa comportamento suficiente para caracterização da representação, sendo desnecessário, para esse fim, maiores formalidades. Ora, como é cediço, a representação é condição de procedibilidade nos casos de crimes com ação penal pública condicionada. Contudo, caso o delito já esteja sendo apurado ou processado quando a representação passa a ser exigida, a sua natureza jurídica deverá ser interpretada como condição de prosseguimento, de forma que as vítimas dos inquéritos e processos em curso devem ser intimadas, como no caso em análise, a se manifestar sobre a representação, momento em que terá início o prazo decadencial. O impetrante busca, em verdade, com os aclaratórios, adequar a decisão ao seu entendimento, de forma que seja considerado como termo inicial do prazo decadencial para a manifestação das vítimas o conhecimento da autoria do delito, e não a data da intimação destas para manifestação, não sendo esta a via adequada para tanto. Dessa forma, não se observa nenhum vício na decisão embargada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo impetrante e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator